Tribunal: TJDFT
Processo: 0700529-98.2025.8.07.9000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS PRESENTES. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PROTEÇÃO DA VÍTIMA. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME: habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor do paciente Gerlanio Ferreira Martins, contra decisão do Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher do Recanto das Emas, que manteve sua prisão preventiva, pela suposta prática do crime de descumprimento de medida protetiva (art. 24-A da Lei 11.340/2006).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva do paciente; e (ii) analisar se há excesso de prazo na segregação cautelar que justifique sua revogação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. A prisão preventiva encontra respaldo nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, pois há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, além do perigo concreto gerado pelo estado de liberdade do paciente, evidenciado pelo descumprimento das medidas protetivas e pelas reiteradas ameaças à vítima.
2. O artigo 313, III, do CPP autoriza a prisão preventiva nos casos de violência doméstica para garantir a efetividade das medidas protetivas de urgência, o que se aplica à hipótese dos autos.
3. As condições pessoais favoráveis do paciente, como primariedade e ocupação lícita, não afastam a necessidade da prisão preventiva quando há elementos concretos que demonstram risco de reiteração criminosa.
4. Não há excesso de prazo na custódia cautelar, pois a tramitação do processo segue curso regular, inexistindo desídia do juízo competente. O excesso de prazo deve ser analisado à luz do princípio da razoabilidade, não bastando a mera contagem aritmética do tempo de prisão.
5. A presunção de inocência não impede a decretação da prisão preventiva quando fundamentada em elementos concretos que indiquem sua necessidade, nos termos do artigo 312 do CPP.
IV. DISPOSITIVO E TESE: Ordem denegada.
Teses de julgamento: A prisão preventiva nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher pode ser decretada para garantir a efetividade das medidas protetivas de urgência, conforme o artigo 313, III, do CPP. Condições pessoais favoráveis do acusado não afastam a necessidade da prisão preventiva quando há risco concreto de reiteração delitiva. O excesso de prazo na prisão cautelar deve ser analisado à luz da razoabilidade, não bastando a contagem aritmética do tempo de segregação. A presunção de inocência não impede a decretação da prisão preventiva quando esta se fundamenta em elementos concretos de necessidade cautelar.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 282, 312, 313, I e III, e 316, parágrafo único; CF/1988, art. 5o, incisos LXI e LXXVIII; Lei 11.340/2006, arts. 5o, 7o e 24-A.